Tribunal: STF
Processo: Rcl 70875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Agravo de Instrumento n. 1042044-80.2022.4.01.0000 (referente ao Processo n. 1070969-71.2022.4.01.3400), a decisão proferida no julgamento da ADC 81.



    Relata o ajuizamento de ação ordinária contra a União, visando compelir o ente público, por meio do SERES/MEC, a processar seu pedido de autorização de curso de Medicina. Aponta deferimento da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição, que veio a ser reformada pelo tribunal reclamado em sede de agravo de instrumento.



    Sustenta ofensa à decisão cautelar proferida na ADC 81, que em sua modulação de efeitos determinou o prosseguimento de processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017.



    Alega estar abrangido pela medida, pois a análise documental de seu processo administrativo foi inciada em 22 de dezembro de 2022 e finalizada em 14 de junho de 2023, antes do provimento cautelar na ADC 81.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, determinando o regular seguimento do processo administrativo da reclamante pela SERES/MEC, com a reconstituição da eficácia da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 07.08.2023, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte a medida cautelar requerida no âmbito da ADC 81, ad referendum do Tribunal Pleno, em decisão dotada do seguinte teor: para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    A propósito dos processos judiciais e administrativos em curso na data da prolação da decisão que versem sobre o credenciamento de novos cursos de Medicina, o pronunciamento vinculante estabeleceu as seguintes medidas:



    (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; 



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



     Em Sessão Virtual de 24 de maio a 4 de junho 2024, o Tribunal Pleno converteu o referendo de medida cautelar em julgamento de mérito e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187, mantendo as determinações proferidas a título de modulação.



    No caso concreto, o tribunal reclamado deferiu agravo de instrumento interposto pela União para cassar a decisão de primeiro grau que assegurara, em sede cautelar, o processamento do processo administrativo da reclamante para credenciamento de curso de Medicina. Reproduzo os fundamentos da decisão atacada:



    A lei nº. 12.871/13, que instituiu o Programa Mais Médicos, dentre outras disposições, estabeleceu, em seu art. 3º, que a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público.



    A Portaria nº. 328, de 05/04/2018, do Ministro de Estado da Educação, suspendeu a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em Medicina e o protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em Medicina ofertados por instituições de educação superior vinculadas ao sistema federal de ensino, sendo revogada recentemente pela Portaria MEC nº. 650, de 05/04/2023, que retomou o procedimento de chamamento público.



    Dessa forma, não há mais qualquer óbice normativo à publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em Medicina e o protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em Medicina, cujos chamamentos públicos devem ser publicados em até 120 (cento e vinte) dias da publicação da Portaria MEC nº. 650, de 05/04/2023, por determinação de seu art. 5º.



    Em que pese os argumentos de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, insta observar que a norma em referência já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº. 5035, de modo que improspera manifestamente a pretensão exposta na inicial. A propósito, confiram-se:



    “DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS. 1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem. 2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu. 3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina. 4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público. 5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados” (ADI 5035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. LEI N. 12.871/2013. CHAMAMENTO PÚBLICO PRÉVIO PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS. DECRETO N. 9.235/2017, PORTARIA MEC 23/2017 E PORTARIA MEC 315/2017. EXIGÊNCIAS LEGAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A autorização para funcionamento de curso superior pressupõe o preenchimento de todos os requisitos legais para tanto, não sendo lícito ao Judiciário substituir o Administrador para outorgar a almejada autorização. 2. O art. 209 da Constituição Federal dispõe que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas, entre outras condições, "autorização e avaliação pelo Poder Público" (inciso II). A Lei n. 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, estabeleceu, no art. 3º, as condições para autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina. 3. Diversos dispositivos dessa lei, entre eles o art. 3º, objeto do presente feito, foram questionados no Supremo Tribunal Federal pela Associação Médica Brasileira por meio da ADI 5.035/DF, não tendo sido declarada a inconstitucionalidade. 4. Na espécie, o procedimento de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior é disciplinado pelo Decreto n. 9.235/2017, que prescreve, no § 2º do art. 4º, que nos processos de autorização de cursos de graduação em Medicina, realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei n. 12.871, de 2013. 5. A Portaria MEC n. 328/2018 suspendeu, por 5 (cinco) anos, os editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina. 6. "Não verificados os abusos e inconstitucionalidades aventadas pela parte autora, a escolha político-legislativa não pode ser tolhida pelo Poder Judiciário, sob pena de ferir o princípio basilar da separação dos Poderes, bem como o princípio da deferência, lastreado este último na ideia de que decisões proferidas por autoridades detentoras de competência específica sobretudo de ordem técnica precisam ser respeitadas pelos demais órgãos e entidades estatais". (TRF da 4ª Região: ApCiv 5010588-69.2019.4.04.7112 Relator Desembargador Federal Luís Alberto DAzevedo Aurvalle - Decisão de 04.08.2021). 7. Sentença confirmada. 8. Apelação desprovida” (AMS 1011116-34.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 07/02/2023 PAG.).



    [...]



    Não restou demonstrada, dessa forma, a probabilidade do direito vindicado, o que impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e impõe a reforma da decisão agravada.



    O Tribunal reclamado parece, contudo, ter ignorado as diretrizes firmadas no provimento cautelar da ADC 81 e confirmadas em seu julgamento de mérito, que ressalvam situações como a da ora reclamante da incidência do art. 3º da Lei 12.871/2013 — que impõe o chamamento público com condição prévia para criação de novos cursos de graduação em Medicina.



    Isso porque o quadro fático delineado pelas instâncias de origem indica que a análise documental foi iniciada em 22 de dezembro de 2022. Frise-se que, nesse contexto, e tendo em linha de consideração o conteúdo da decisão vinculante ora apontada, em especial o item (ii) da modulação, o processo administrativo deve vir a termo, com elaboração de relatório final acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos dispostos na Lei 12.871/13. 



    3. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, com a reconstituição da eficácia da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente